Tribunal: TJDFT
Processo: 0721357-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. ASTREINTES. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM.
1. A aplicação das astreintes tem como finalidade a coerção da parte ao cumprimento do provimento jurisdicional, tendo como pressuposto a mora do devedor.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer por configurar bis in idem.
3. Recurso conhecido e provido.